Tribunal: TJSP
Processo: 2043134-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043134-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LA ROCHA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
FIBRAS,
são
agravados
NOBLLE
ADMINISTRADORA DE BENS E CREDITOS LTDA e LACERDA E LACERDA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043134-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.076
2
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL – 24a VARA CÍVEL.
Agravante: LA ROCHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS.
Agravados: NOBLLE ADMINISTRADORA DE BENS E CRÉDITOS. LTDA.;
LACERDA E LACERDA ADVOGADOS E ASSOCIADOS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Claudio Antonio Marquesi
VOTO No 34.076
É possível a concessão do benefício da justiça gratuita a
pessoas
jurídicas,
desde
que
comprovem
a
impossibilidade de pagar os encargos do processo.
Ausente comprovação neste sentido, de rigor o
indeferimento da benesse ao agravante. Exegese da
Súmula 481 do Col. STJ. De mesmo modo, incabível o
parcelamento
do
recolhimento
das
despesas
processuais.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação declaratória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deduzido
pela autora, bem como o diferimento das custas, determinando-lhe o
recolhimento das custas judiciais, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do
processo (fls. 27/29).
Sustenta a agravante que passa por grave crise econômico-
financeira. Afirma que apresentou documentos fiscais, balanços e balancetes,
comprovando o prejuízo suportado desde 2016. Ressalta que lhe foi deferida a
gratuidade em outra demanda semelhante. Sustenta a aplicação ao caso da
Súmula 481 do STJ. Alega que o indeferimento da benesse constitui afronta ao
princípio constitucional do livre acesso à justiça. Por isso, requer a concessão do
efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada ou, alternativamente, que
seja deferido o parcelamento das custas processuais.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fls. 57).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043134-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.076
3
Não há óbice para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita à pessoa jurídica.
A esse respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, podem ser beneficiárias da justiça gratuita, desde que comprovem a
impossibilidade de pagar os encargos do processo sem comprometer sua
existência.
A questão foi, inclusive, objeto da Súmula 481 do Col.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
No caso em exame, o balanço patrimonial coligido aos autos
não demonstra a alegada hipossuficiência do agravante (fls. 34/52). O documento
se refere ao ano de 2018, com capital social no valor de R$3.500.000,00,
demonstrando ser empresa de grande porte, o documento, porém, não se presta
a constatar a situação atual da agravante.
Do mesmo modo, em razão de não estar demonstrada a
impossibilidade financeira momentânea do recolhimento, é incabível o
parcelamento das despesas processuais.
Interessa consignar que o valor atribuído à causa, de
R$128.986,60 (fls. 26) gera custas iniciais de R$1.289,86, nos termos do art. 4o, I,
da Lei Estadual no 11.608/03, que não são elevadas.
Por fim, oportuno registrar que nada impede que a
recorrente renove o seu pleito, caso reúna elementos que demonstrem a sua
incapacidade para arcar com o pagamento de algum ou dos demais atos do
processo, na forma do art. 98, §5o, do CPC.
Sobre o tema, confira-se a posição da doutrina que
examinou a questão à luz do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043134-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.076
4
“A gratuidade não precisa necessariamente abranger todos os
custos do processo, mas consistir apenas em redução do
montante a ser pago. A medida, que já constava do LAJ 13, é
interessante especialmente no caso da parte que passa a ter
dificuldades na quitação das despesas ao longo do processo.
Como o artigo não faz qualquer restrição à concessão parcial do
benefício, limitando-se a dizer que essa possibilidade existe, o juiz
também pode, diante das circunstâncias do caso e da situação
financeira comprovada da parte, optar por essa concessão
parcial”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 2016, p. 519).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
É meu voto
Des. GOMES VARJÃO
Relator